Tribunal: TJMT
Processo: 0000421-42.2008.8.11.0029
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000421-42.2008.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JULIO CESAR BRONSTRUP - CPF: 344.483.301-68 (APELANTE), ALICIANE LETICIA SULZBACHER LOPES - CPF: 019.951.871-86 (ADVOGADO), BALDUR RICARDO BRONSTRUP - CPF: 415.579.131-53 (APELANTE), LIANE TERESINHA RABUSKE BRONSTRUP - CPF: 415.736.251-91 (APELANTE), ELAINE BRONSTRUP - CPF: 989.153.201-15 (APELANTE), WILSON ANTONIO BALBINOTTI - CPF: 146.689.471-72 (APELANTE), MANOEL TEODORO SILVA - CPF: 231.762.616-91 (APELADO), LUIZ ALDANI NARDAO - CPF: 420.238.400-82 (ADVOGADO), DIMITRI MELLO MINUCCI - CPF: 951.918.956-49 (ADVOGADO), MANOEL TEODORO SILVA - CPF: 231.762.616-91 (ADVOGADO), IVETE MARLEI MULLER BRONSTRUP (APELANTE), MARIA LUCIA SANTOS TEODORO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ANULOU A SENTENÇA E JULGOU PREJUDICADOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZATÓRIA – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CONTRATO CELEBRADO POR DOIS COMPROMISSÁRIOS VENDEDORES – POLO ATIVO EM QUE FIGURA APENAS UM DELES – IMPRESCINDIBILIDADE DE INCLUÇÃO DO COVENDEDOR NA LIDE – NECESSIDADE DE SE PROFERIR DECISÃO UNIFORME – EVENTUAL DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO QUE PROJETARÁ EFEITO A TODOS OS ENVOLVIDOS – POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL – PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL, BEM COMO DA PRIMAZIA DA SOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO – RECURSO DOS AUTORES E DOS RÉUS PREJUDICADOS. 1. Em razão da natureza do pronunciamento jurisdicional objetiva na lide, onde se busca a declaração de nulidade de negócio jurídico, e do fato de que os efeitos decorrentes de eventual acolhimento do pedido irá atingir a esfera jurídica de todos os envolvidos na celebração do negócio, é imprescindível a inclusão e participação de todos os compromissários vendedores na relação jurídico-processual, sob pena de ineficácia dos efeitos práticos de eventual sentença de procedência do pedido autoral. 2. Em atenção aos princípios da economia e da celeridade processual e, ainda, com vistas à primazia da solução de mérito, não há falar em extinção imediata do processo sem resolução mérito, cabendo a cassação da sentença para oportunizar a regularização processual em primeiro grau.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000421-42.2008.8.11.0029 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CANARANA

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MANOEL TEODORO SILVA e MARIA LÚCIA SANTOS TEODORO, e também por JÚLIO CESAR BRONSTRUP, BALDUR RICARDO BRONSTRUP, LIANE TERESINHA RABUSKE BRONSTRUP, ELAINE BRONSTRUP, WILSON ANTÔNIO BALBINOTTI e IVETE MARLEI MULLER BRONSTRUP contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Canarana/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Indenização por Perdas e Danos e Lucros Cessantes
”

(Proc. nº 0000421-42.2008.811.0029 - Código 17199), ajuizada pelos segundos apelantes contra os primeiros, julgou o pedido parcialmente procedente para “
declarar a nulidade do contrato de compra e venda firmado em 26.07.1999, cujo objeto seria o lote 03 do projeto ‘Kuluene’, localizado no município de Canarana/MT, matriculado sob o n° 7.597 do CRI de Barra do Garças/MT, e o lote 20 do projeto ‘Kuiuene’, localizado no município de Canarana/MT, matriculado sob o n° 2.143, do CRI de São Felix do Araguaia/MT, com 412,75 hectares de área, com a restituição do status quo ante; condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por perdas e danos aos autores, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), referente à construção da cerca de 2.825 metros de largura, com cascas de ipê roxo, espaçados a 5 cinco metros umas das outras, e 5 fios de arame liso, tipo ‘z700’ no imóvel matriculada sob o nº 8.940
”

(cf. Id. nº 93538977 e 93538978), e, ao acolher os embargos de declaração interpostos pelos autores, acrescentou a ordem de imediata “
reintegração dos requerentes a posse dos imóveis de matricula n° 7.597 e 2.143, mediante a devolução dos bens e valores atualizados recebidos em pagamento, ou, em caso de impossibilidade de entrega, mediante o ressarcimento atualizado dos bens e valores
” (cf. Id. nº 93538988).

Os réus/apelantes
Manoel Teodoro Silva e Maria Lúcia Santos Teodoro sustentam a ilegitimidade ativa dos autores, herdeiros de
Honório Bronstrup,
para discutir e questionar a validade do negócio jurídico envolvendo o imóvel denominado “Lote 03”, eis que este pertencia ao casal
Seno e Placidina Bronstrup, e
“
os autores não apresentaram nenhum documento, seja público, seja particular, relatos de testemunhas, ou quaisquer outros meios morais de prova admitidos em direito, que comprovassem a propriedade do Lote 03 como sendo do autor da herança
(Honório
Bronstrup
)”.

Alegam que,

“
em que pese os dois negócios
(ref. ao Lote 03 e 20)
terem sido formalizados por um só instrumento de contrato particular preliminar de permuta, não existe no documento citação alguma de que o falecido sr. Honório em alguma data ou época anterior houvesse adquirido o Lote 03 de seu irmão, o sr. Seno, ao contrario, o Sr. Seno foi sempre referenciado como dono do imóvel, portanto, os autores não poderiam e não podem postular direito sobre o terreno legalmente adquirido pelos requeridos, sob pena de postulação de direito alheio em nome próprio, malferindo regras elementares do nosso ordenamento jurídico, pois o sr. Seno e esposa não são parte na ação
”; ainda nessa perspectiva, argumentam que a simples declaração subscrita por Seno
muitos anos após os fatos discutidos, onde diz ter vendido o “Lote 03” a Honório antes da celebração do contrato objeto da lide,
jamais poderia ter sido admitida como prova cabal e inequívoca da ocorrência do referido negócio, como o fez o juiz sentenciante, primeiro porque se cuida de “
um escrito que nem mesmo indica um valor e/ou data da negociação
”, inexistindo qualquer outro indício probatório que o corrobore, cuidando-se de ausência particularmente significativa a cópia de escritura pública ou instrumento particular de compra e venda do bem, e, depois, ainda que tais documentos tivesse vindo aos autos, nenhum deles seria idôneo a transferir a propriedade do imóvel, de modo que, no momento em que o contrato foi pactuado, Seno e
Placidina eram
os únicos e legítimos titulares do “Lote 03”.

Pontuam, ademais, que, além de não haver menção à suposta venda do “Lote 03” nos termos do contrato discutido na lide, nenhuma referência ao fato chegou a ser feita na petição inicial apresentada pelos autores/apelados nos autos da ação cautelar conexa (Proc. nº 0002357-39.2007.8.11.0029) ou nos autos desta demanda, sendo que, somente após a preliminar de ilegitimidade ativa arguida na contestação que ofertaram no feito da cautelar, é que eles se moveram para providenciar a declaração por escrito de Seno
Bronstrup, esta que, segundo dizem, é fruto de patente ato de má-fé dos autores destinado a alterar a verdade dos fatos, o qual merece ser punido com a penalidade prevista no art. 81 do CPC, e, nesse sentido, discorrem longamente acerca da
incongruência entre as datas e locais onde foi prestada a declaração (por documento particular) e que ocorreu o reconhecimento da firma do declarante, e, até mesmo, chegam a sugerir que “
não há como saber
(...)
se o Sr. Seno teria sido constrangido a assinar a declaração
”, e, no mesmo toar, especulam se
Placidina Bronstrup realmente teria consentido com a suposta venda do imóvel para Honório.

Em outra frente, suscitam a nulidade da sentença apelada, sob o argumento de que “
o MM. Juiz a quo extrapolou sua nobre missão de julgador imparcial ao fundamentar sua r. decisão em fatos sobre os quais
(...)
não tiveram oportunidade de manifestar
”, mais especificamente, “
não se concedeu vistas
(...)
para que se manifestassem a respeito dos argumentos dos autores divulgados sobre o propalado documento procuratório
(outorgada por Seno e
Placidina para Honório)
em tempo oportuno
”, o que certamente representou afronta ao princípio da não supressa e do contraditório e ampla defesa.

Sob outro enfoque, dizem que a nulidade da sentença decorre da insuficiência
da fundamentação decisório, pois, embora tenham demonstrado que, após o advento da Lei n° 13.465/17, tornou-se possível a “
regularização do imóvel com arrimo na
(disposição legal)
que autoriza a aquisição de terras públicas
”, o que, consequentemente, infirma a tese autoral de nulidade do negócio por impossibilidade jurídica do objeto, o MM. Juiz nada dispôs sobre a matéria, mesmo em se tratando de fato novo que necessariamente deve ser levado em consideração para o desate da lide (CPC, art. 493), e, somado a isso, destacam

“
a superficialidade da analise usada para declarar a nulidade do contrato quando se constata que o i. julgador nem mesmo se referiu ao restante do pagamento quitado antecipadamente
”, tampouco se manifestou a respeito dos “
comprovantes de todos os investimentos implementados nos Lotes 20 e 03
”, os quais demonstram as diversas benfeitorias erigidas nos imóveis ao longo dos mais de 20 anos que ali se encontram, cujos investimentos, se for o caso, deverão ser integralmente ressarcidos.

Sustentam, quanto a esse último ponto, que a ideia de retorno “
ao status quo ante impõe a manutenção do equilíbrio econômico do contrato
”, sendo assim, como “
se trata
(...)
de uma permuta, e não de compra e venda,
(deve ser)
contabilizado o valor real dos imóveis de Canarana-MT em caso de futura liquidação de sentença, ou seja, os valores dos objetos permutados devem continuar correspondentes, do mesmo modo como eram no aperfeiçoamento do negocio, sob pena de enriquecimento ilícito dos autores/recorridos
”, e, ainda, que deve ser imposto que “
ocorra, primeiramente, a devolução dos bens entregues
(por eles)
, já que os recorridos não aparentam ter capacidade de solvência ou qualquer outra garantia em valores dessa monta
”.

Aduzem, por fim, ser “
inegável a sucumbência reciproca das partes na presente causa até mesmo em vista das repetidas vezes que se encontra no texto de publicação da r. sentença o termo ‘Parcialmente Procedente’, mas, ainda assim, o i. julgador, a despeito da desigualdade de tratamento dispensado aos requeridos, não condenou os autores em custas e honorários sucumbenciais, desrespeitando o preceito estipulado no art. 86 do CPC
”.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que, reconhecido o cerceamento de defesa e/ou a fundamentação insuficiente, seja declarada a nulidade da sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para correção do vício; alternativamente, pedem a reformada a sentença, para seja reconhecida a ilegitimidade ativa dos autores em relação à parte do contrato relativa ao Lote 03, e, uma vez afastada a tese de que o objeto do negócio seria impossível, seja dada improcedência ao pedido autoral
(cf. Id. nº 93538991 ao 93539000).

Os autores/apelantes Júlio César Bronstrup e demais afirmam que, “
c
onforme o Contrato Particular de Venda e Compra Através de Permuta de Imóveis Rurais
(...)
, os apelados
(os réus Manoel e Maria Lúcia)
tomaram posse imediata do imóvel comprado (Lote 03 e 20) no ato de sua assinatura, ou seja, 26/07/1999,
(...)
posse esta mantida até a presente data
”, ou seja, “
22 anos de uso, gozo e elevado lucro financeiro retirado do arrendamento do imóvel para o plantio de grãos, conforme demonstrado na pericia realizada sobre o imóvel. Inclusive, restou demonstrado no Laudo Pericial
(...)
, em especial através do Contrato de Arrendamento Rural
(...)
, que pelo menos 295,28 ha do Lote 20 são agricultáveis (Item 4.10 as fls. 235/236), e, que, pelo menos, há 9 anos, mais especificamente, desde 01/07/2013, os apelados auferem lucros financeiros com a renda do imóvel
”, e, assim sendo, sob pena de enriquecimento sem justa causa, e em decorrência lógica da declaração de que o contrato de permuta é nulo e do reconhecimento de que os imóveis lhes pertencem, pedem o provimento do recurso para que os réus sejam condenados “
a restituir o indevidamente auferido com o uso da posse dos Lotes 03 e 20 até a efetiva devolução
” (cf. Id. nº 93539096 ao 93539098).

Nas contrarrazões, os réus Manoel e Maria Teodoro alegam que os autores/apelantes carecem de interesse processual, na medida em que a pretensão indenizatória por lucros cessantes caracteriza inadmissível inovação recursal, e, no mérito, refutam os fundamentos apelo adversário e pedem o seu desprovimento (cf. Id. nº 93539103 e 93539104).

Já os autores Bronstrup, em suas contrarrazões, pugnam pelo desprovimento do recurso dos réus/apelantes, e, ainda, a condenação deles ao pagamento de multa por litigância de má-fé, porque, segundo afirmam, nas razões do respectivo apelo, os réus alteraram a verdade dos fatos e evidenciaram que a única e exclusiva intenção da interposição recursal é a de protelar o encerramento do processo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 11 de janeiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Para bem contextualizar a discussão recursal, considerando o longo tempo que o feito já vem tramitando, que o desenvolvimento processual e o quadro controvertido foram sintetizados com precisão pelo juiz sentenciante, e visando evitar desnecessária repetição, inicio reportando a excertos do relatório sentencial, os quais contêm informações suficientes e, sobretudo, necessárias à adequada compreensão dos contornos da lide:

“Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Negocio Jurídico c/c indenização por Perdas e Danos proposta por JULIO CESAR BRONSTRUP e IVETE MARLEI MULLER BRONSTRUP, BALDUR RICARDO BRONSTRUP e LIANE TEREZINHA RABUSKE BRONSTRUP, ELIANE BALBINOTTI e WILSOM ANTONIO BALBINOTTI, em face de MANOEL TEODORO SILVA e MARIA LUCIA SANTOS TEODORO, todos qualificados no encarte processual.

Narra a inicial, em síntese, que Seno Grohe Bronstrup e Honório Grohe Bronstrup e os requeridos firmaram contrato de compra e venda em 26.07.1999, cujo objeto seria o Lote 03 do projeto ‘Kuluene’, localizado no município de Canarana/MT, matriculado sob o n° 7.597 do CRI de Barra do Garças/MT, com 400 hectares, de propriedade de Seno Grohe Bronstrup; e o Lote 20 do projeto ‘Kuluene’, localizado no município de Canarana/MT, matriculado sob o n° 2.143, do CRI de São Felix do Araguaia/MT, com 412,75 hectares, de propriedade de Honório Grohe Bronstrup.

Como forma de pagamento, restou pactuado que seria entregue (i) 1.500 hectares de terra e benfeitorias, a serem desmembradas da Fazenda Estancia Califórnia, matriculada sob o n° 8.940, no CRI de São Felix do Araguaia/MT; (ii) um veiculo Fiat Uno Mille SX, cor vermelha, ano 1997; (iii) R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em cheques; (iv) R$ 10.000,00 (dez mil reais) no momento da assinatura da escritura publica de compra e venda; (v) 150 bezerras, padrão nelore, desmamadas, contando com 8 a 10 meses de idade, e 100 vacas solteiras, padrão nelore, com caixa para 12 arroubas, entregue entre os dias 05 e 30 de junho de 2000; (vi) 100 vacas solteiras, padrão nelore, com caixa para 12 arroubas, sendo esta de primeira cria, entregues em 30.12.2000.

Os imóveis vendidos foram escriturados em favor dos requeridos em 11.08.1999, e registrados no CRI competente em 27.01.2000 e 10.07.2000. Já a escritura do imóvel dado como pagamento foi realizada em 06.04.2000, sem, contudo, ocorrer o registro no CRI.

O Sr. Honório Grohe Bronstrup faleceu em setembro de 2002, deixando para seus herdeiros, além de outros bens, o imóvel localizado em São Felix do Araguaia/MT, matriculado no CRI sob o n° 8.940, conforme arrolamento sumário que tramitou perante o Juízo de Canarana/MT.

Em 28.01.2004, os autores alienaram o imóvel herdado para Alan Bucar Filho, pelo valor de R$ 774.800,00 (setecentos e setenta e quatro mil e oitocentos reais), contudo, somente parte da dívida foi paga, e Alan teria notificado judicialmente os autores justificando o não pagamento pela existência de irregularidade insanável no imóvel, a fim de rescindir o contrato, com a devolução dos valores pagos, benfeitorias e multa de 10% sobre o valor da transação.

Aduzem os autores que, antes mesmo da notificação, já haviam solicitado aos requeridos que realizassem a regularização do imóvel para possibilitar seu registro no CRI. No entanto, os requeridos não teriam promovido a regularização do imóvel por se tratar de área pertencente parcialmente à União e a outra parte ao INTERMAT.

Diante disso, pugna a parte autora pela declaração de nulidade do contrato de compra e venda do Lote 03 do projeto ‘Kuluene’, localizado no município de Canarana/MT, matriculado sob o n° 7.597 do CRI de Barra do Garças/MT, com 400 hectares, e do Lote 20 do projeto ‘Kuluene’, localizado no município de Canarana/MT, matriculado sob o nº 2.143, do CRI de São Felix do Araguaia/MT, com 412,75 hectares, com a consequente reintegração de posse dos autores.

Requer, ainda, a declaração de nulidade das escrituras de compra e venda e registro no CRI de Canarana/MT, retornando ao
status quo ante
, bem como a condenação dos requeridos ao pagamento de perdas e danos, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), além de lucros cessantes, no valor de R$ 258.000,00 (duzentos e Cinquenta e oito mil reais).

(...)

Contestação ofertada, pleiteando a extinção do feito em razão da carência de ação, por entender que os requerentes não possuem legitimidade ativa para a propositura da demanda. No mérito, pugnaram pela improcedência dos pedidos formulados na exordial, posto que as partes, no momento da celebração do contrato de compra e venda, agiram pautados pela boa-fé (fls. 99/108). Na oportunidade foram juntados documentos (fls. 110/140).

Impugnação à contestação apresentada (fls. 142/152), ocasião em que foram juntados documentos (fls. 153/155).

Decisão proferida em audiência suspendeu o feito pelo prazo de 60 dias (fl. 162).

As partes pugnaram pela realização de prova documental, testemunhal e pericial (fls. 163 e 164).

Decisão determinou a intimação das partes para manifestação quanto à possível renuncia do pedido sobre a área localizada no Parque Nacional do Xingu (fls. 165/166).

A parte autora pugnou pela permanência do feito na Justiça Comum, por considerar que a discussão diz respeito à nulidade do contrato, e não à propriedade da União (fls. 168/169).

Os requeridos, por sua vez, não abriram mão da discussão referente à área pertencente à União (fls. 170/171).

Decisão declinou a competência para a Justiça Federal (fls. 172/174). Acordão reformou a decisão, e declarou a competência da Justiça Estadual para julgamento do feito (fls. 194/200).

Decisão saneadora postergou a analise da preliminar de ilegitimidade ativa arguida em contestação, bem como fixou os pontos controvertidos, a saber, a localização do imóvel rural de matricula n° 8.940; a existência de benfeitorias nos imóveis e seus respectivos valores; a existência de benfeitorias realizadas nos denominados lotes 03 (matricula n° 6.951) e 20 (matricula n° 7.418), com seus respectivos valores (fl. 202/204).

Laudo Pericial jungido as fls. 228/301.

Em decisão terminativa de fl. 348/349, fora declarada a prescrição do direito de ação e extinta a ação com resolução de mérito.

Em grau recursal, a sentença foi reformada, ante a não caracterizarão de prescrição de atos nulos e determinada a retomada da marcha processual, conforme acordão de fls. 372/374.

(...)

Audiência instrutória realizada em 17.07.2019, ocasião em que foi colhido depoimento pessoal de Júlio Cesar Bronstrup e procedida com a inquirição da testemunha Ataides Garcia de Carvalho. Ao final, foi dada por encerrada a instrução e determinada a abertura de vista as partes para alegações finais (fls. 425/428).

A parte autora apresentou suas alegações finais, pugnando pela procedência dos pedidos formulados na inicial (fls. 430/444).

Os requeridos, por sua vez, pleitearam a improcedência dos pedidos (fls. 445/492).”

Ao julgar o mérito da lide, como 1º ato, o MM. Juiz analisou e repeliu a preliminar de ilegitimidade ativa arguida em contestação, fazendo-o sob os seguintes fundamentos:

“Inicialmente, em preliminar de contestação, a parte requerida alegou ilegitimidade ativa para a propositura da demanda no que concerne à discussão do lote 03 (matricula n° 6.951), ante a ausência de posse dos requeridos, porquanto o imóvel, nos termos do negocio jurídico discutido, encontrava-se em propriedade de Seno Grohe Bronstruo e sua esposa Placina da Silveira Bronstrup.

A parte autora refutou a preliminar de ilegitimidade aduzindo que no momento do contrato de compra e venda (26.07.1999), o imóvel já pertencia ao Sr. Honório, contudo, devido a não escrituração e registro no CRI, foi necessária a confecção de procuração conferindo poderes para a venda do imóvel.

Compulsando os autos, denota-se que assiste razão à parte autora, eis que, embora conste do Contrato de Compra e Venda firmado em 26.07.1999, que o Lote 03 do projeto ‘Kuluene’, localizado no município de Canarana/MT, matriculado sob o n° 7.597 do CRI de Barra do Garças/MT, com 400 hectares, seja de propriedade de Seno Grohe Bronstrup, foi realizada uma declaração onde Seno Grohe Bronstrup afirma que, no momento da realização do contrato de compra e venda (26.07.1999), já havia alienado o Lote 03 para seu irmão Honório Grohe Bronstrup, cuja negociação estava pendente tão somente de escrituração. Diante disso, foi lavrada procuração dando poderes para alienação, pelo preço e nas condições que ajustar, sem posterior prestação de contas (fl. 87).

Corroborando as informações, a Procuração Publica lavrada em 16.07.1999, portanto anterior ao contrato, confere poderes especiais em relação ao imóvel localizado no Lote 03 do projeto ‘Kuluene’, localizado no município de Canarana/MT, matriculado sob o n° 7.597 do CRI de Barra do Garças/MT, a Honório Grohe Bronstrup para prometer vender, vender e escriturar a quem quiser, pelo preço, prazo e condições que ajustar, sem posterior prestação de contas (fls. 153/153-v).”

Aqui, em grau recursal, os réus/apelantes Manoel e Maria Teodoro insistem em que os herdeiros e sucessores de Honório Bronstrup não detêm legitimidade
ad causam
para questionar a validade - ou qualquer outro aspecto - do negócio envolvendo o imóvel identificado como “Lote 03”, pois, em suma, a promessa de venda do bem em questão teria sido realizada pelo irmão de Honório e sua respectiva esposa, Seno e
Placidina
Bronstrup, sendo que aquele somente representou estes na prática do ato formal da celebração do pacto, o que, segundo afirmam, sequer poderia ter ocorrido de outra forma, já que o casal Seno e
Placidina eram os
legítimos proprietários registrais do “Lote 03” e, portanto, os únicos que poderiam outorgar o título translativo do domínio do bem, conforme o fizeram, aliás, como se vê da escritura pública de compra e venda do imóvel.

Há inegável pertinência jurídica na queixa recursal dos réus quanto a esse ponto, ou, melhor dizendo, há, no mínimo, em relação à perspectiva de que o exame sentencial da matéria foi muito aquém do esperado e necessário à resolução de questão tão complexa, que,
neste contexto, mais do que referente ao grau de dificuldade da questão, deve ser lida e entendida como a diversidade de conceitos jurídicos envolvidos, afinal, em nenhum momento o MM. Juiz chegou a enfrentar o ponto que realmente importa à solução da controvérsia em torno da legitimidade para discutir a validade do contrato, que é a definição de quem, do ponto de vista jurídico-legal, teria figurado como promitente vendedor do imóvel denominado “Lote 03”, porque, a partir daí, considerando a natureza pessoal da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, fica fácil encontrar a resposta de quem teria legitimidade para questioná-lo em Juízo.

O início dessa investigação, naturalmente, dá-se com uma consulta às deposições ajustadas e estipuladas no instrumento do “
Contrato Particular de Venda e Compra Através de Permuta de Imóveis Rurais
” (cf. Id. nº 93526994), que, ao qualificar as partes contratantes, assim prevê:

(cf. Id. nº 93526994 - pág. 2)

E, mais importante do que a simples qualificação formal para fins de avaliar quem efetivamente esteve envolvido no negócio, em relação ao objeto do negócio jurídico, destaco o teor das seguintes disposições contratuais:

(...)

(cf. Id. nº 93526994 - pág. 2/6)

Malgrado a nomenclatura adotada como título no instrumento contratual, tecnicamente, o negócio jurídico ali documentando não se trata de
compra e venda
(CC/16, art. 1.122), tampouco de
permuta/troca
(CC/16, art. 1.164), espécies contratuais que, em termos práticos, diferenciam-se apenas pelo protagonismo (ou não) do dinheiro na transação, e, sim, de
compromisso de compra e venda
, uma vez que envolve a assunção de compromisso futuro, em que os promitentes vendedores Honório, Seno e P
lacidina
prometeram e se comprometeram a transferir a propriedade de seus respectivos imóveis, mediante futura outorga de “
Escritura Pública de Compra e Venda
”,
esta, sim, título hábil à transferência do domínio do bem
(CC, art.1.418)
,
desde que o promitente comprador Manoel cumprisse com a promessa de entregar o dinheiro, os bens móveis e o imóvel nos termos postos no contrato.

Faço essa nota introdutória de cunho conceitual para assentar que, se o caso realmente envolvesse a compra e venda ou permuta do domínio do imóvel, constituindo título translativo hábil à transferência da propriedade quando registrado no cartório competente, não haveria margem para a discussão em torno da ilegitimidade dos autores, sucessores de Honório, para questionarem, em nome próprio, quaisquer aspectos ligados à transferência da titularidade do “Lote 03”, porquanto documentalmente demonstrado que, no momento da celebração do contrato, bem como no da lavratura da escritura pública, a propriedade do imóvel pertencia ao casal Seno e Placidina (cf. Id. nº 93526997 - pág. 3), não exercendo a menor influência nessa constatação o fato de ter existido ou não tratativa negociais entre Honório e Seno relacionada à compra e venda do referido bem, afinal, somente através do registro do título translativo da propriedade no competente Registro de Imóveis é que se aperfeiçoa a transferência do domínio (CC/16, art. 530, I; atual, CC/02, art. 1.245).

Porém, dada à
índole marcadamente pessoal do
compromisso de compra e venda, cujos efeitos gerados são meramente obrigacionais, verificar quem era o proprietário do imóvel não basta à solução da presente discussão em torno da legitimidade ativa
ad causam
, sendo necessário, como dito acima, voltar os olhos aos termos do contrato em comento, uma vez que, em tese,
esgotando-se o objeto da avença em obrigação de fazer (promessa de venda e transferência do imóvel), é perfeitamente possível (e exequível) que o objeto contratual encerre obrigação visando a transferência/aquisição de bens e/ou direitos pertencentes a terceiros (
CC/16, art. 929).

Então, retornando ao teor das disposições contratuais, mesmo após revisá-las minuciosamente, inclusive sob a ótica mais abrangente possível, com apoio no conteúdo adicional ofertado pelos demais documentos atinentes à negociação, não pude localizar qualquer indício idôneo a permitir a conclusão de que, em razão de negócio prévio entre Honório e Seno, este teria vendido àquele (ou, ao menos, prometido) o “Lote 03”, e, sobretudo, de que, embora Seno e Placidina constem como parte integrante do contrato firmado com Manoel, na verdade, o único e exclusivo promitente vendedor seria Honório, isso porque, em primeiro lugar, não é o que se lê dos termos do contrato, onde, conforme visto, Seno e Placidina são identificados e qualificados como promitentes vendedores, em igual posição àquela ocupada por Honório, não havendo menor indício ou sugestão em sentido diverso na redação das clausulas contratuais; em segundo lugar, o fato de Seno ter outorgado procuração conferindo amplos poderes a Honório, a fim de que este o representasse, negociasse e atuasse à concretização da venda do “Lote 03” em seu nome (cf. Id. nº 93537975 - pág. 1), isoladamente, mal constitui início de prova de que tenha havido uma transação entre os irmãos referente ao imóvel, e, mesmo quando considerado em conjunto com a declaração por escrito emitida por Seno quase 20 anos depois dos fatos, onde ele diz que vendeu o imóvel a Honório no final dos anos 90, antes da celebração do compromisso de compra e venda

(cf. Id. nº ), não perfaz prova inexorável da ocorrência da transação entre irmão e, o mais preponderante, definitivamente não tem o condão de alterar a ideia de que, sob a ótica do outro contratante (Manoel), e para todos os efeitos jurídicos e legais, quem se comprometeu a vender o “Lote 03”, e, por isso, figuraram na relação contratual como um dos compromissários vendedores, foram Seno e Placidina, sendo que, na qualidade de mandatário, Honório os representou na prática dos atos formais destinados à formalização do negócio, e, mais tarde, ainda como mandatário, em nome de Seno e Placidina, adotou as providências legais necessárias para o cumprimento da obrigação de transferência da titularidade do “Lote 03”, como mostra a escritura pública de compra e venda do imóvel (cf. Id. nº 93526996 - pág. 5).

Sendo assim, ao se considerar o compromisso/promessa de venda do “Lote 03” isoladamente, só Seno e Placidina (ou seus sucessores) teriam legitimidade para pleitear, em nome próprio, a declaração de nulidade do negócio jurídico, o que não decorre propriamente do fato de eles serem os proprietários anteriores do imóvel e os responsáveis pela transmissão de sua titularidade, aspectos que se inserem no campo do cumprimento e exaurimento da obrigação contratual, mas sim porque integraram a relação negocial que se pretende declarar nula nesta demanda, na qualidade de promitentes vendedores, já que assumiram pessoalmente, ainda que por intermédio de outro, obrigação de transferir a posse e propriedade do “Lote 03”.

Significa dizer, portanto, que, caso se admita cindir o negócio original em duas partes autônomas e estanques, um relativo ao “Lote 20” e outro ao “Lote 03”, os autores, herdeiros e sucessores de Honório, de fato, não teriam legitimidade para questionar, em nome próprio, a validade do contrato no que diz respeito ao “Lote 03”.

Sucede, porém, que, conquanto o contrato encerre a promessa de venda de 2 imóveis, contando com 2 promitentes vendedores distintos (aqui, vamos considerar o casal Seno e Placidina como um só), não houve ajuste de preço individualizado para cada imóvel, nem mesmo menção a uma estimativa, e tampouco chegou a ser especificado a proporção que caberia a cada promitente vendedor em relação à contraprestação ofertada pelo

promitente comprador, não constando dos autos outros documentos ou dados informativos que indiquem com segurança quem (Honório ou Seno) teria recebido (isto é, a título de pagamento) o Fiat Uno, os semoventes ou os 15 mil reais em espécie, e, mesmo se fosse possível rastrear o pagamento até um dos dois vendedores, ao que tudo indica, de acordo com o que sugere o nome dado ao contrato (“
Venda e Compra Através de Permuta
”), a principal e preponderante moeda de pagamento foi a área de “
1.500 hectares de terra e benfeitorias, a serem desmembradas da Fazenda Estancia Califórnia, matriculada sob o n° 8.940, no CRI de São Felix do Araguaia/MT
”, cuja inidoneidade - ou, mais precisamente, a impossibilidade jurídica - como forma de contraprestação é o ponto nefrálgico desta lide, ou seja, independente do que os irmãos Honório e Seno tenham acordado entre si, é razoável concluir que citado imóvel constituiu (ou se destinava a constituir) em pagamento, ainda que parcial, tanto do “Lote 20” quanto do “Lote 03”, logo, caso acolhida a tese autoral de que a promessa de transferência da propriedade de área pertencente a União constitui objeto juridicamente impossível, não haveria como declarar a cláusula nula somente em relação a Honório, com a preservação de efeitos quanto a Seno, já que a hipótese seria de nulidade absoluta da disposição contratual, e, como inexistem elementos a demonstrar a possibilidade de manutenção de parte do negócio (em relação a 1 dos Lotes) apenas com apoio nas demais formas complementares de pagamento do preço contratual, em caso de êxito da pretensão autoral, o pronunciamento jurisdicional terá que dar uma solução uniforme, que abrangerá todos os envolvidos nos contrato, sob pena de ineficácia da decisão, já que, como corolário logico de declaração de nulidade do negócio, será necessário o retorno da situação dos contratantes ao
status quo ante
.

Surge, então, a partir dessa conclusão, um problema até aqui não explorado no feito, que é a imprescindibilidade de que Seno e Placidina (ou seus sucessores) venham a integrar a relação jurídico-processual, pois eventual sentença de procedência do pedido autoral irá, inevitavelmente, projetar efeitos e alcançar a esfera jurídica de Seno e Placidina.

Embora não seja adequado falar que se trata de litisconsórcio ativo necessário, eis que o direito constitucional de ir a Juízo não pode depender ou se condicionar a vontade de outrem, e, sob outro prima, ninguém pode ser obrigado a demandar contra sua própria vontade (
nemo ad agendum cogi potest
), tenho que, diante da natureza da relação jurídica envolvida na espécie, antes de se julgar o mérito da causa, deve haver a inclusão de
Seno e Placidina na lide, sendo o caso de citá-los para que, ao ingressarem no processo, optem por continuar no polo passivo, resistindo à pretensão do autores, ou, então, manifestem o interesse de integrar o polo ativo, formalizando o litisconsórcio ativo com a parte autora, conforme providência idealizada e
sugerida pelos processualista Nelson e Rosa Nery para solucionar impasse como o visto nestes autos:

“O autor deve movê-la (a ação), sozinho, incluindo aquele que deveria ser seu litisconsorte ativo, no polo passivo da demanda, como réu, pois existe lide entre eles, porquanto esse citado está resistindo à pretensão do autor, embora por fundamento diverso da resistência do réu. Citado, aquele que deveria ter sido litisconsorte necessário ativo passa a integrar de maneira forçada a relação processual. Já integrado no processo, esse réu pode manifestar sua vontade de: a) continuar no pólo passivo, resistindo à pretensão do autor; b) integrar o pólo ativo, formando o litisconsórcio necessário ativo reclamado pelo autor. Em qualquer dos dois casos, a sentença será dada em relação a ele, litisconsorte necessário renitente, e produzirá normalmente seus efeitos. O que importa, para que se cumpra a lei e se atenda aos preceitos do sistema jurídico brasileiro, é que os litisconsortes necessários – isto é, todos os partícipes da relação jurídica material discutida em juízo – integrem a relação processual, seja em que pólo for.” (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 11ª edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010)

Pelo exposto,
em atuação de ofício, ante a necessidade de regularização processual, sob pena de ineficácia de eventual procedência da pretensão deduzida nos autos, casso a sentença apelada e determino o retorno dos autos à origem para seja adota a providência acima mencionada, isto é, a citação de Seno Grohe Bronstrup e Placidia da Silveira Bronstrup para que passem a
integrar a relação processual, e, então, possam manifestar a sua vontade de continuar no polo passivo, resistindo à pretensão autoral; ou integrar o polo ativo, formando o litisconsórcio ativo com os autores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022